Tribunal: STF
Processo: RE 1525267
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Equiparação de vendas internas de pedras e metais preciosos a não residentes com exportação. Decretos nº 99.472, de 1990, e nº 10.810, de 2021. Instruções normativas da receita federal do brasil nº 1.702, de 2017, e nº 1.818, de 2018. Portaria SECEX nº 23, de 2011. Revogação. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de norma infralegal. Ausência de Ofensa constitucional direta. Enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual se reconheceu a ilegalidade da Instrução Normativa nº 1.818, de 2018, da Receita Federal, por revogar dispositivos de hierarquia superior do Decreto nº 99.472, de 1990, que equiparava as vendas internas de pedras preciosas, metais preciosos e joias para não residentes no Brasil a exportações, para fins de imunidade tributária, limitando, contudo, os efeitos dessa decisão à vigência do Decreto nº 10.810, de 2021.



    2. O fato relevante. O acórdão recorrido fez constar que “a matéria controvertida no presente recurso limita-se a verificar a regularidade da representação processual das impetrantes e, no mérito, a legalidade da IN RFB nº 1.818/2018, no ponto em que revogou a IN RFB nº 1.702/2017, de modo a inviabilizar a equiparação à exportação, para fins de tributação, das operações de venda de pedras preciosas, semipreciosas e joias no mercado interno para pessoas não residentes no País”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente o mandado de segurança para “declarar o direito dos impetrantes ao enquadramento das operações de cada um dos impetrantes, relativos à venda de pedras preciosas, semipreciosas, metais preciosos, obras derivadas, e artefatos de joalheria realizadas no mercado interno a não residentes no país como exportação, na forma prevista pelo Decreto nº 99.472/90, e pela Portaria SECEX nº 23/11”. O TRF da 4ª Região, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso ao fundamento de que, “diante da revogação do Decreto nº 99.472/1990 pelo Decreto nº 10.810/2021 (art. 1º, inciso XCII), e considerando que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, conforme pacífica orientação do C. STF, os efeitos do provimento jurisdicional concessivo da segurança deve ficar limitado à data de vigência do Decreto nº 10.810/2021”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) se houve extrapolação do poder regulamentar pela Instrução Normativa nº 1.818, de 2018, ao revogar disposições do Decreto nº 99.472, de 1990; e (ii) se o acórdão recorrido contraria diretamente dispositivos constitucionais, especialmente os arts. 149, 150 e 155 da CRFB.



    III. Razões de decidir



    5. A controvérsia envolve a interpretação de normas infraconstitucionais e infralegais, o que não configura ofensa direta à Constituição, mas, sim, uma violação reflexa ou indireta, inviabilizando a análise em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    6. O acórdão recorrido considerou que a Instrução Normativa nº 1.818, de 2018, extrapolou o poder regulamentar ao revogar normas hierarquicamente superiores, mas limitou os efeitos da decisão à data de vigência do Decreto nº 10.810, de 2021, em conformidade com o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário.



    7. A fundamentação utilizada pela instância inferior baseou-se na aplicação de legislação infraconstitucional, como o Decreto nº 99.472, de 1990, e as instruções normativas da Receita Federal, afastando-se do campo constitucional direto.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. OPERAÇÕES RELATIVAS À VENDA DE PEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS, METAIS PRECIOSOS, OBRAS DERIVADAS E ARTEFATOS DE JOALHERIA A NÃO RESIDENTES NO PAÍS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. DECRETO Nº 99.472/90. VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. LIMITAÇÃO À DATA DA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 10.810/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Remessa Necessária e Apelação interposta pela União em face de r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, julgou procedente o pedido para assegurar aos impetrantes o direito de enquadrar suas operações relativas à venda de pedras preciosas, semipreciosas, metais preciosos, obras derivadas, e artefatos de joalheria realizadas no mercado interno a não residentes no país como exportação, na forma prevista pelo Decreto nº 99.472/90, e pela Portaria SECEX nº 23/11. 



    2. Rejeita-se a alegação de irregularidade na representação processual das impetrantes, uma vez que os instrumentos de procuração encontram-se firmados por diretor executivo das pessoas jurídicas, conforme designado no contrato social, atendendo ao disposto no art. 75, inciso VIII, do CPC. 



    3. O Decreto nº 99.472/1990 instituiu o Documento Especial de Exportação (DDE), equiparando à exportação as operações de venda interna de joias e pedras preciosas para pessoas não residentes no País, contra pagamento em moeda estrangeira conversível, com a finalidade de estendê-las as imunidades tributárias estabelecidas na Constituição Federal. 



    4. A IN RFB nº 1.818/2018, ao revogar as disposições atinentes à emissão da declaração única de exportação referentes às operações em questão, termina por retirar a eficácia do Decreto nº 99.472/1990 e da Portaria SECEX nº 23/2011, normas que lhe são hierarquicamente superiores, em evidente exorbitância do poder regulamentar, impondo-se seja reconhecida sua invalidade. 



    5. Diante da revogação do Decreto nº 99.472/1990 pelo Decreto nº 10.810/2021 (art. 1º, inciso XCII), e considerando que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, conforme pacífica orientação do C. STF, os efeitos do provimento jurisdicional concessivo da segurança deve ficar limitado à data de vigência do Decreto nº 10.810/2021. Precedente: TRF-3 - ApelRemNec: 50067022120194036100 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 14/04/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 17/04/2023. 



    6. Remessa Necessária que se dá parcial provimento. Apelação que se nega provimento.” (e-doc. 262, p. 9).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “b”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 149, § 2º, inc. I, 150, inc. I e § 6º, 155, § 2º, inc. XII, al. “e”, 156, § 3º, inc. II, e 237 da Constituição da República.



    3.1. Sustenta “a legalidade da revogação da Instrução Normativa da SRFB n.º 1.702/2017 pela IN SRFB n.º 1.818/2018 com base no art. 237 da CRFB” (e-doc. 286, p. 3).



    3.2. Alega que “o Decreto n.º 99.472/1990 foi instrumento de controle do comércio exterior e não teve o condão de instituir qualquer isenção (e nem o poderia, posto que se trata de matéria reservada à lei em sentido estrito). O procedimento instituído pelo Decreto n.º 99.472/1990 visou concretizar a política de desburocratização da atividade do Estado no campo das exportações” (e-doc. 286, p. 6).



    3.3. Salienta que, “à toda evidência, o Decreto n.º 99.472/1990 é norma de natureza instrumental, que define o procedimento a ser observado no andamento da questão fiscal. Não há norma de natureza substancial ou material, eis que não há criação ou extinção de direitos” (e-doc. 286, p. 8).



    3.4. Afirma que “o Decreto n.º 99.472/1990 não chegou a produzir efeitos, nem mesmo antes da sua revogação pelo Decreto n.º 10.810/2021” (e-doc. 286, p. 10).



    3.5. Argumenta que “não ocorreu extrapolação de poder regulamentar na Portaria SECEX 36, de 2019, que alterou a Portaria SECEX 23, de 2011, ou, ainda, na IN RFB n.º 1.818/2018, que alterou a IN RFB n.ª 1.702/2017. Pelo contrário, o que se verifica é o adequado, oportuno e razoável exercício do poder-dever regulamentar, tendo em vista que emergiu a necessidade de revogação do regime até então existente, como medida imprescindível para evitar fraudes, como adiante se demonstra” (e-doc. 286, p. 12).  



    3.6. Pontua que “o v. acórdão proferido pela Egrégia Corte Regional não merece subsistir, tendo em vista que conferiu ao Decreto n.º 99.472/1990, atualmente revogado pelo Decreto n.º 10.810/2021, que apenas instituiu o Documento Especial de Exportação ( DEE) para registro de vendas de joias e pedras preciosas a não residentes no País, o poder de criar isenções tributárias, ao arrepio do disposto no art. 150, inc. I e § 6.º, da Constituição da República”, e pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja denegada a segurança em sua totalidade” (e-doc. 286, p. 16).  



    4. Em contrarrazões, as partes recorridas pedem “pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, pelo seu desprovimento, de sorte a manter inalterado o acórdão recorrido” (e-doc. 306, p. 14). 



    5. O recurso foi admitido (e-doc. 316).  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e de norma infralegal, Decretos nº 99.472, de 1990, e nº 10.810, de 2021, Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.818, de 2018, e Portaria SECEX nº 23, de 2011. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos de exame de legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento:



    “A matéria controvertida no presente recurso limita-se a verificar (...) no mérito, a legalidade da IN RFB nº 1.818/2018, no ponto em que revogou a IN RFB nº 1.702/2017, de modo a inviabilizar a equiparação à exportação, para fins de tributação, das operações de venda de pedras preciosas, semipreciosas e joias no mercado interno para pessoas não residentes no País.



    (...)



    O Decreto nº 99.472/1990 instituiu o Documento Especial de Exportação (DDE), equiparando à exportação as operações de venda interna de joias e pedras preciosas para pessoas não residentes no País, contra pagamento em moeda estrangeira conversível, com a finalidade de estendê-las as imunidades tributárias estabelecidas na Constituição Federal (arts. 149, § 2º, I, 155, § 2º, XII, “e”, e 156, § 3º, II, da CF/88). 



    O referido Decreto determina ainda que: 



    Art. 3º O Departamento de Comércio Exterior e o Departamento da Receita Federal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, o Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Infra-Estrutura e o Banco Central do Brasil baixarão as normas necessárias à implementação do Documento Especial de Exportação DEE. 



    Nesse sentido, vários atos infralegais foram editados a fim de dar efetividade ao comando previsto no Decreto regulamentar em questão, prevendo expressamente a equiparação dessas operações à exportação para efeitos fiscais, a exemplo da Portaria SECEX nº 23/2011, que estabelece o seguinte: 



    Art. 186. O RE deverá ser efetuado previamente à declaração para despacho aduaneiro e ao embarque da mercadoria. 



    Parágrafo único. O RE pode ser efetuado após o embarque das mercadorias e antes da declaração para despacho aduaneiro, nas exportações a seguir indicadas: 



    (...) 



    II – vendas de pedras preciosas e semipreciosas, metais preciosos, suas obras e artefatos de joalharia realizadas no mercado interno a não residentes no País ou em lojas francas a passageiros com destino ao exterior, na forma do disposto no Anexo XVI desta Portaria. 



    Por sua vez, o Anexo XVI da referida Portaria determina: 



    Art. 1º As vendas de pedras preciosas e semipreciosas, metais preciosos, obras derivadas e artefatos de joalharia realizadas no mercado interno a não residentes no País, são consideradas exportações e obedecerão o disposto neste Anexo.



    A IN RFB nº 1.702/2017, que disciplina o despacho aduaneiro de exportação processado por meio de Declaração Única de Exportação (DU-E), continha as seguintes disposições, posteriormente revogadas pela IN RFB nº 1.818/2018: 



    Art. 9º Para fins de formulação da DU-E, considera-se: 



    (...) 



    § 1º Deverá ser indicada como unidade da RFB de despacho e de embarque dos bens: 



    I - nas vendas no mercado interno a não residente no País, em moeda estrangeira, de pedras preciosas e semipreciosas, suas obras e artefatos de joalheria, aquela que jurisdiciona o estabelecimento vendedor; 



    (...) 



    Art. 102. O registro da DU-E poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, nos seguintes casos: 



    (...) 



    II - venda no mercado interno a não residente no País, em moeda estrangeira, de pedras preciosas e semipreciosas, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex); 



    As impetrantes afirmam que após a edição da IN RFB nº 1.818/2018 vêm sendo impedidas de cumprir as normas da Portaria SECEX nº 23/2011 para a declaração de exportação envolvendo a venda de joias e pedras preciosas a pessoas não residentes no País, sob o fundamento de que após a revogação dos dispositivos da IN RFB nº 1.702/2017 não haveria mais norma que equiparasse tais operações a exportações. 



    Como se observa, a IN RFB nº 1.818/2018, ao revogar as disposições atinentes à emissão da declaração única de exportação referentes às operações em questão, retira a eficácia do Decreto nº 99.472/1990 e da Portaria SECEX nº 23/2011, normas que lhe são hierarquicamente superiores, em evidente exorbitância do poder regulamentar. Deste modo, a revogação da equiparação se operou por via indireta, por meio de um ato de inferior hierarquia.



    (...)



    Assim, a modificação proveniente da Instrução Normativa nº 1.818/2018 não poderia suprimir a forma da declaração via sistema SISCOMEX, de modo a impedir a aplicação do Decreto, revogando ou limitando o benefício concedido à impetrante.



    (...)



    Portanto, impõe-se reconhecer a invalidade da IN RFB nº 1.818/2018 no ponto em que revogou as disposições da IN RFB nº 1.702/2017 atinentes à venda de pedras preciosas e semipreciosas, metais preciosos, obras derivadas e artefatos de joalharia realizadas no mercado interno e não residentes no País.



    6. Revogação do Decreto nº 99.472/1990 



    Por outro lado, observa-se que o Decreto nº 99.472/1990 foi revogado pelo Decreto nº 10.810/2021 (art. 1º, inciso XCII). Desse modo, houve significativa alteração no panorama jurídico que lastreava a pretensão das impetrantes, sendo certo que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, segundo pacífica orientação do C. STF. 



    Por conseguinte, deve-se reconhecer a limitação temporal do provimento jurisdicional concessivo da segurança até a data da vigência do Decreto nº 10.810/2021, que revogou o Decreto nº 99.472/1990.



    (...)



    7. Conclui-se, portanto, que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, apenas para que o direito reconhecido em favor das impetrantes seja limitado à data de vigência do Decreto nº 10.810/2021. 



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação da União e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Necessária apenas para limitar os efeitos da segurança concedida à data de vigência do Decreto nº 10.810/2021.” (e-doc. 262, p. 6-8, grifos nossos).



    8. Confira-se, ainda, trecho da sentença de 1º grau:



    “A questão a ser dirimida diz respeito à análise da legalidade de Instrução Normativa nº 1.818/18, que, ao revogar dispositivos das Instruções Normativas RFB nºs 1.702/2017, teria extrapolado seu dever regulamentar, e suprimido o benefício de impunidade nas vendas de pedras preciosas e semi-preciosas - equiparados à exportação, dos impetrantes. 



    O Decreto nº 99.472/1990 mantém sua vigência plena, e não pode outra norma de hierarquia inferior suprimir benefício estabelecido anteriormente.



    Logo, a alteração decorrente da Instrução Normativa nº 1.818/2018 não poderia suprimir a forma da declaração via sistema SISCOMEX, de modo a impedir a aplicação do Decreto, e, assim, não poderia revogar ou limitar o benefício concedido à impetrante, ou seja, não poderia considerar as compras e vendas das mercadorias, na forma acima referida, como transações tributáveis, e, portanto, o órgão teria negado aplicação, de forma indevida, àquele Decreto nº 99.472/1990 (Evento 1, Petição Inicial 1). A revogação da equiparação se operou por via oblíqua ou indireta, através da criação de óbice ou da eliminação da possibilidade de declaração ou registro dessas operações como exportação nos sistemas eletrônicos pertinentes. 



    Insta frisar que não se está a preconizar a impossibilidade de supressão da equiparação empreendida pelo Decreto nº 99.472/90, segundo um juízo de conveniência e oportunidade do interesse público pelo Poder Executivo. O que se afirma é que essa revogação somente pode ser efetuada por ato normativo de igual ou superior hierarquia ao ato normativo original, mas jamais por um ato de inferior hierarquia.” (e-doc. 100, p. 3-4, grifos nossos).



    9. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas infraconstitucionais e infralegais pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras.



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Lei Complementar nº 123/06. Lei Estadual nº 12.670/96. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei Estadual nº 12.670/96 e os Decretos nºs 24.569/97 e 33.327/19). Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 3. A Corte de Origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.498.778-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. alíquota. Decretos nº 46.859/2015 e nº 46.368/2013. Alegação de violação a legalidade e seletividade. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.487.626-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 20/05/2024, p. 29/05/2024).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI MUNICIPAL N. 3.328/1997. DECRETO MUNICIPAL N. 10.050/2004. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 150, II; e 152 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional, federal e local, que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. III – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.455.605-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 03/05/2024).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator